Tribunal: TJDFT
Processo: 0730410-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que após a reapreciação dos fatos e provas produzidas nos autos deu provimento ao recurso interposto.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão no fato de que o julgamento se deu em sentido contrário à tese de que não foram produzidas provas suficientes para o reconhecimento do contrato verbal de corretagem.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. O provimento do recurso se deve pela detalhada reanálise dos fatos e pela reapreciação das provas que foram produzidas, a prova documental e, especialmente, a prova testemunhal, que foram apreciadas independentemente do sujeito que a tiver promovido, inexistindo omissão a ser sanada.
5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a